Tribunal: TJSP
Processo: 1004760-21.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Negativação indevida – Inscrição em cadastros do Serasa – Falta de notificação da devedora autora – Ré que deixou de apresentar solicitação de inscrição realizada por empresa credora – Endereço constante de correspondência apresentada pela ré que não corresponde ao informado pela autora – Comprovação de que o endereço diverso foi fornecido pelo credor

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Negativação indevida – Inscrição em cadastros do Serasa – Falta de notificação da devedora autora – Ré que deixou de apresentar solicitação de inscrição realizada por empresa credora – Endereço constante de correspondência apresentada pela ré que não corresponde ao informado pela autora – Comprovação de que o endereço diverso foi fornecido pelo credor associado que incumbia à ré – Documentos apresentados pela ré que foram unilateralmente produzidos, porquanto extraídos do sistema do próprio Serasa – Notificação prévia da autora que não se deu nos moldes do que estabelece o art. 43, § 2o, do CDC – Ré que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC) – Dano moral caracterizado – Recurso da ré improvido.

Apelação Cível – Dano moral – Quantificação – Majoração – Possibilidade – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Verba indenizatória fixada em montante insuficiente – Majoração determinada – Recurso da autora provido.

Sucumbência Recursal – Majoração da verba honorária inviabilizada em vista da fixação no percentual legal máximo.